Tribunal: STJ
Processo: 0000760-20.2018.8.16.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883408 - PR (2025/0089920-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: P H K
ADVOGADO
: RAPHAEL MARCONDES KARAN - PR030375
AGRAVADO
: P F
ADVOGADOS
: DANIEL DE OLIVEIRA GODOY JUNIOR - PR014558
ANDREA JAMUR PACHECO GODOY - PR083078
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE SOBREPARTILHA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de sobrepartilha c/c indenização por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 6c5ca1b6-7c5c-45cd-b201-ef140cdde909

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883408 - PR (2025/0089920-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: P H K
ADVOGADO
: RAPHAEL MARCONDES KARAN - PR030375
AGRAVADO
: P F
ADVOGADOS
: DANIEL DE OLIVEIRA GODOY JUNIOR - PR014558
ANDREA JAMUR PACHECO GODOY - PR083078
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE SOBREPARTILHA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de sobrepartilha c/c indenização por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por P H K contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
: Trata-se de ação de sobrepartilha c/c indenização por danos
Ação
morais, onde a autora pleiteou a partilha de bens comuns e indenização por danos
morais, alegando ocultação de bens pelo requerido.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos,
Sentença
determinando a
partilha dos bens comuns e a condenação do réu ao pagamento de 85% das custas
processuais e honorários advocatícios, observada a assistência judiciária gratuita
em favor da autora.
: do TJ/PR manteve a sentença de parcial procedência,
Acórdão
rejeitando a impugnação à justiça gratuita e determinando a partilha dos bens
conforme a sentença, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 771):

Documento eletrônico VDA49858737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:02
Código de Controle do Documento: 17cfc4dc-f8c1-46b5-868e-e6787b7696c3

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO DE
SOBREPARTILHA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA, COM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CÍVEL (PRINCIPAL)
PELO RÉU. 1) IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA NA SENTENÇA.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE PRESENTES. AUSÊNCIA DE QUALQUER
INDÍCIO EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 2) PARTILHA DE BEM
IMÓVEL FINANCIADO. REQUERIMENTO PARA QUE NA LIQUIDAÇÃO SEJA ADOTADO
O VALOR DE MERCADO DA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO ACOLHIMENTO.
PARTILHA QUE DEVE TOMAR COMO REFERÊNCIA O VALOR DE MERCADO DO BEM
NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. 3) PARTILHA DE BEM
SUPOSTAMENTE CEDIDO À GENITORA DO APELANTE. CESSÃO DE DIREITOS QUE
NÃO RESTOU COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA PARTILHA. 4) EXCLUSÃO DA
PARTILHA DE EDIFICAÇÃO DE BEM IMÓVEL RECEBIDO POR MEIO DE DOAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE A OBRA FORA CUSTEADA PELA GENITORA DO RÉU.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO A AMPARAR AS ALEGAÇÕES
APRESENTADAS. PARTE QUE NÃO CUMPRIU COM O ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. 5)
INCLUSÃO NA PARTILHA DO SALDO DEVEDOR DOS VEÍCULOS FINANCIADOS
ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VEÍCULOS VENDIDOS APÓS A
SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS
AUTOS, DE MODO QUE DEVE SER PARTILHADO O FRUTO DA VENDA, TAL COMO
DETERMINADO NA SENTENÇA. 6) SUPOSTAS DÍVIDAS DO CASAL REPRESENTADAS
POR NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS PELO APELANTE EM FAVOR DE TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA, EM RAZÃO DE QUITAÇÃO E DA AUSÊNCIA DE
ESCLARECIMENTOS DA ORIGEM DE TAIS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA. 7)
CORREÇÃOMONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC E IGP/DI POR MELHOR ÍNDICE
MANTIDO. REFLETIR A REALIDADE INFLACIONÁRIA. 8) HONORÁRIOSDE
SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUE CONSTITUI REGRA EXCEPCIONAL, SOMENTE
APLICÁVEL NOS CASOS EM QUE FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O PROVEITO
ECONÔMICO OU, AINDA, QUANDO O VALOR DA CAUSA SE MOSTRE
DEMASIADAMENTE BAIXO (ART. 85, §8o, CPC). HIPÓTESES QUE NÃO SE FAZEM
PRESENTES NA ESPÉCIE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o, DO CPC.
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO CONDIZENTE COM
AS PECULIARIDADES DO CASO. 10) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE
DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS. OMISSÃO PELO JUÍZO ACERCA DAA
QUO MANUTENÇÃO OU NÃO DA TUTELA CAUTELAR DEFERIDA INICIALMENTE.
TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, III, DO CPC. AFASTAMENTO.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE ATÉ QUE SE ULTIME A
PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO ADESIVO (AUTORA). 1) PLEITO DE REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS PARA O
MINISTÉRIO POR SUPOSTO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL REFERENTE ÀS NOTAS
PROMISSÓRIAS. TEMA NÃO ENFRENTADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PONTO NÃO CONHECIDO. 2) ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO
RÉU. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. 3) PRETENSÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA ALEGADA SONEGAÇÃO
DE BENS NA PRIMEIRA PARTILHA REALIZADA. AFASTAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL, QUE, NO CASO, NÃO É PRESUMIDO. 4)
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
QUE
OBSERVOU
Documento eletrônico VDA49858737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:02
Código de Controle do Documento: 17cfc4dc-f8c1-46b5-868e-e6787b7696c3

CORRETAMENTE A PROPORÇÃO DA VITÓRIA E DERROTA DOS LITIGANTES, NOS
TERMOS DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
o agravante alega que a decisão recorrida se baseou
Agravo interno:
indevidamente na Súmula 7 do STJ, pois o recurso especial busca a correta
valoração jurídica dos elementos probatórios já consolidados. Sustenta que a
decisão não considerou adequadamente os dispositivos legais relacionados à
correção monetária e ao bloqueio de bens. Reitera argumentos do recurso
especial.
pelo não provimento do agravo interno.
Parecer do MPF:
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PR:

i) incidência da Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
Documento eletrônico VDA49858737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:02
Código de Controle do Documento: 17cfc4dc-f8c1-46b5-868e-e6787b7696c3

no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49858737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:02
Código de Controle do Documento: 17cfc4dc-f8c1-46b5-868e-e6787b7696c3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.408 / PR
Número Registro: 2025/0089920-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007602020188160026
00011382920258160026
00085634420248160026
11382920258160026
7602020188160026 85634420248160026 8563442024816002600011382920258160026
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P H K
ADVOGADO
: RAPHAEL MARCONDES KARAN - PR030375
AGRAVADO
: P F
ADVOGADOS : DANIEL DE OLIVEIRA GODOY JUNIOR - PR014558
ANDREA JAMUR PACHECO GODOY - PR083078
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P H K
ADVOGADO
: RAPHAEL MARCONDES KARAN - PR030375
AGRAVADO
: P F
ADVOGADOS : DANIEL DE OLIVEIRA GODOY JUNIOR - PR014558
ANDREA JAMUR PACHECO GODOY - PR083078
TERMO
Documento eletrônico VDA50754724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: f18c5034-bf00-4db1-bc26-f96269a4eaf4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: f18c5034-bf00-4db1-bc26-f96269a4eaf4